Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Segunda Vara Cível de Ceilândia em face do Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601